Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. REVELIA. COMPARECIMENTO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS NOS RECURSO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que Cuefetivamente comprovem a situação de miserabilidade.

2. Demonstrado documentalmente que a ré não possui elevada renda, tampouco extenso patrimônio, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.

3. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal.

4. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto.

5. É cabível o arbitramento de aluguéis quando demonstrado que o ex-cônjuge, após efetivada a partilha, usufrui exclusivamente do bem comum.

6. O réu revel citado por edital não pode alegar na apelação questões de fato que deveriam ter sido suscitadas na contestação e/ou reconvenção, pois operou-se a preclusão quanto aos temas e sua análise implicaria supressão de instância.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.